Tribunal: STF
Processo: RE 1349988
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual foi assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO CAMEX Nº 65/2011. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. FATO GERADOR. ENTRADA DO PRODUTO ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO NACIONAL. AUMENTO DA ALÍQUOTA ANTERIOR. MOTIVAÇÃO DO ATO DE MAJORAÇÃO. DESNECESSÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. LIMITE PREVISTO NO ART. 3º DA LEI Nº 3.244/57 OBSERVADO. 1. Na hipótese dos autos, a impetrante importou barco a motor no valor de R$ 13.587.719,96 (treze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), cujo ingresso no território nacional - no Porto de Maceió - se deu, segundo a própria impetrante, em 29/09/2011. 2. De acordo com o disposto no § 1º, do art. 153, da Constituição Federal, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar a alíquota do imposto de importação. 3. Estabelece a Lei nº 3.244/57 que poderá ser alterada dentro dos limites máximo e mínimo previstos na lei, a alíquota do imposto de importação. 4. O Decreto nº 4.732/2003 prevê competir à CAMEX, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos da política de comércio exterior, fixar as alíquotas do imposto de importação, atendidas as condições e os limites estabelecidos na Lei no 3.244, de 14 de agosto de 1957, no Decreto-Lei no 63, de 21 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 2.162, de 19 de setembro de 1984; 5. A Resolução CAMEX nº 65/2011 aumentou a alíquota do imposto de importação para os barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda, de 20% para 35%. 6. No que tange à ocorrência do fato gerador do imposto de importação, é assente, inclusive no âmbito do STF, que o mesmo se dá na entrada do produto estrangeiro no território nacional. In casu, o ingresso do barco importado pela impetrante (em 29/09/2011) se deu após o aumento da alíquota do imposto de importação pela Resolução CAMEX nº 65, de 15 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2011, de acordo com o sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 7. Entende-se, na esteira do Supremo Tribunal Federal, não ser necessário constar do ato a motivação, eis que a mesma se encontra no procedimento administrativo de sua formação. 8. Em notícia veiculada no sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 06 de setembro de 2011, consignou-se "o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) aprovou, em reunião realizada hoje, a segunda revisão anual da Lista de Exceção da Tarifa Externa Comum (Letec) do Mercosul. Sete produtos foram incluídos na lista. Eles tiveram aumento do Imposto de Importação. A medida, que entra em vigor com a publicação no Diário Oficial da União (DOU), alterou as alíquotas dos seguintes itens: (...) ' Barcos a motor referentes à embarcação de esporte e recreio (NCM 8903.92.00): de 20% para 35%; (...) A justificativa para as alterações tarifárias foi o aumento das importações, o que reduz a competitividade da indústria nacional. Para possibilitar a inclusão dos sete códigos acima, seis produtos tiveram que ser retirados da Lista de Exceção da TEC. O Brasil está autorizado a manter cem códigos em sua lista, até 31/12/2015. Como havia apenas uma vaga, a Camex decidiu excluir seis itens". 9. Estabelece o art. 3º da Lei nº 3.244/57 que poderá ser alterada a alíquota do imposto de importação, observando-se quanto aos produtos elencados que tal alteração, em cada caso, não poderia ultrapassar, para mais ou para menos, a 30% (trinta por cento) "ad valorem". O Decreto-lei nº 2.162/84, alterou a Lei nº 3.244/57, ampliando para 60% (sessenta por cento) " ad valorem " o limite para mais estabelecido pelo § 1º do artigo 3º da Lei nº 3.244/57. No caso dos autos, os limites previstos foram respeitados pelo ato que majorou o tributo. 10. Apelação e remessa oficial providas”.



     



    Aduz a recorrente ter havido violação dos arts. 5º, caput e XXXVI; e 153, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em resumo, que esse último dispositivo garante a impossibilidade de ser exigido o imposto de importação com alíquota de 35% prevista na Resolução CAMEX nº 65/11, “por não apresentar motivação/fundamentação, requisito constitucional/legal indispensável para sua validade”. Assevera que notícia disponibilizada em site de internet não é documento hábil para suprir esse vício.



    Afora isso, defende a recorrente que a cobrança, no presente caso, da alíquota majorada desrespeita o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Nesse ponto, afirma que “o ato jurídico da compra e venda da embarcação a motor importada foi finalizado em 08 de fevereiro de 2011”, sendo que a majoração da alíquota do imposto de importação se deu pela Resolução CAMEX nº 65, de 15 de setembro de 2011. Aponta que dever ser aplicada, no caso, a alíquota de 20% do imposto de importação estipulada na Resolução CAMEX nº 43/03.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do RE nº 225.602/CE, Relator o Ministro Carlos Velloso, consignou que a motivação dos decretos que ensejam alteração das alíquotas do imposto de importação “encontra-se no procedimento administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio”.



    Afora isso, no exame do mesmo caso, o Tribunal Pleno, com base na compreensão de que o fato gerador do imposto de importação é a entrada do produto estrangeiro no território nacional, concluiu que deveria ser aplicada nova alíquota do imposto de importação vigente quando dessa entrada, ainda que a compra do produto estrangeiro tenha ocorrido antes da alteração do tributo.



    A respeito do assunto, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso:



     



     “Decidiu, mais, o acórdão recorrido, que não tem aplicabilidade o decreto majoratório, tratando-se de fato gerador complexivo, a situações jurídicas de importação já consolidadas, tendo em vista o disposto no art. 150, III, a, da C.F..



    Divirjo, com a devida vênia, também aqui, do acórdão recorrido. 



    Está no acórdão:



      ‘(...)



    Sem falar, ainda, que o Decreto não poderia atingir relações jurídicas de importação já consolidadas. Isto porque o fato gerador do II, ainda que só se perfaça com a entrada da mercadoria no território nacional, tem a sua formação iniciada desde o momento em que se entabulou a compra da mercadoria que se está importando. (...)’



     Mas o que deve ser considerado é que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador (CTN, art. 113, § 1º). Importa verificar, portanto, no caso, se o decreto majoratório veio a lume antes ou depois da ocorrência do fato gerador. (...)



    Ora, o fato gerador do imposto de importação é a entrada do produto estrangeiro no território nacional (...)



    (...)



    Assim posta a questão, e considerando que o decreto que majorou as alíquotas é anterior à ocorrência do fato gerador, força é concluir que o acórdão recorrido não deu boa aplicação ao art. 150, III, a, da Constituição”.



     



    O Tribunal Pleno reiterou essas orientações no julgamento do RE nº 224.285/CE, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 28/5/99, o qual foi assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA LEGISLATIVA. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. 1. A lei de condições e limites para a majoração da alíquota do imposto de importação, a que se refere o artigo 153, § 1º, da Constituição Federal, é a ordinária, visto que lei complementar somente será exigida quando a Norma Constitucional expressamente assim o determinar. Aplicabilidade da Lei nº 3.244/57 e suas alterações posteriores. 2. Decreto. Majoração de alíquotas do imposto de importação. Motivação. Exigibilidade. Alegação insubsistente. A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento administrativo de sua formação. 3. Majoração de alíquota. Inaplicabilidade sobre os bens descritos na guia de importação. Improcedência. A vigência do diploma legal que alterou a alíquota do imposto de importação é anterior à ocorrência do fato gerador do imposto de importação, que se operou com a entrada da mercadoria no território nacional. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE nº 224.285/CE, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 28/5/99).



     



    Na mesma direção, vide os seguintes julgados: RE nº 594.832/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/4/11; RE nº 216.541/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/5/98.



    No tocante ao caso concreto, verifica-se que o Tribunal a quo registrou que o ingresso da embarcação importada no território nacional foi em 29/9/11, depois, portanto, do advento da Resolução CAMEX nº 65, de 15 de setembro de 2011, publicada no DOU do mesmo dia, a qual majorou a alíquota do imposto de importação. 



    Ademais, a Corte de origem, atenta àquela primeira compreensão extraída do julgamento do RE nº 225.602/CE, assentou ter havido motivação adequada – conectada com o objetivo de se estimular a competitividade e de se proteger a indústria nacional – para a alteração do imposto de importação por meio da Resolução CAMEX nº 65/11. 



    À luz dessas constatações, concluiu a instância a quo ser válida a tributação questionada. Por serem esclarecedoras, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



     



    “In casu, o ingresso do barco importado pela impetrante (em 29/09/2011) se deu após o aumento da alíquota do imposto de importação pela Resolução CAMEX n° 65, de 15 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2011, de acordo com o sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.



    (...)



    (...) foi veiculada noticia no sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior justificando o aumento guerreado, constante à fl. 188 dos presentes autos, de onde se lê:



    Camex aumenta Imposto de Importação de sete produtos 



    Brasília (6 de setembro) - O Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) aprovou, em reunião realizada hoje, a segunda revisão anual da Lista de Exceção da Tarifa Externa Comum (Letec) do Mercosul. Sete produtos foram incluídos na lista. Eles tiveram aumento do Imposto de Importação. A medida, que entra em vigor com a publicação no Diário Oficial da União (DOU), alterou as alíquotas dos seguintes itens:



    (...)



    Barcos a motor referentes à embarcação de esporte e recreio (NCM 8903.92.00): de 20% para 35%;



    (...)



    A justificativa para as alterações tarifárias foi o aumento das importações, o que reduz a competitividade da indústria nacional. Para possibilitar a inclusão dos sete códigos acima, seis produtos tiveram que ser retirados da Lista de Exceção da TEC. O Brasil está autorizado a manter cem códigos em sua lista, até 31/12/2015. Como havia apenas uma vaga, a Camex decidiu excluir seis itens.



     É imperioso frisar, portanto, que a postura adotada pelo governo brasileiro no caso em comento se deu com o objetivo de estimular a competitividade, além de proteger a indústria nacional” (grifos no original).



     



    Como se vê, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente